Tribunal: TCU
Processo: 039.591/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 18000257200800090, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 631656, função DESPORTO E LAZER, que teve como objeto OBJETO: IMPLANTACAO DE 21 NUCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DACIDADE, PARA ATENDIMENTO A CRIANCAS, JOVENS, ADOLESCENTES, ADULTOS, IDOSOS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, COM PRATICAS ESPORTIVAS E DELAZER NA CIDADE DE SAO LUIS/MA (no da TCE no sistema: 2365/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 5244/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU, bem como determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.591/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cláudio Gonçalves dos Santos (XXX.999.468-XX); Instituto Promur - Programa Multidisciplinar de Reabilitação (57.354.086/0001-78). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Edilson Fernando de Moraes (252615/OAB-SP), representando Cláudio Gonçalves dos Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.